Tribunal: STF
Processo: Rcl 55542
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. INADMISSIBILIDADE. ART. 998, § 5º, I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF. TEMAS 881 E 885. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.